Tribunal: TJMT
Processo: 0004760-49.2010.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004760-49.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 24.697.443/0001-41 (APELADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), NEDI SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 284.483.240-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUNIOR HOTEL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO - REVISÃO DO FATURAMENTO - OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELAS DIFERENÇAS - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO – DESPROPORCIONALIDADE – REGULARIDADE NA APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CARACTERIZADO
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, com base no histórico de consumo de energia elétrica, a desproporcionalidade do consumo faturado e não comprovado pela concessionária que a apuração do consumo foi feita corretamente, tampouco que a revisão da fatura anterior se deu indevidamente, há que se dar guarida à pretensão da Autora, posto que toda a documentação trazida aos autos corrobora suas alegações.

Se as provas dos autos não permitem imputar ao consumidor a responsabilidade pelas irregularidades encontradas no medidor de energia elétrica, e tendo sido negligente a concessionária em inspecionar a unidade consumidora, quando da brusca redução na medição, não se admite seja o consumidor surpreendido com

elevada conta relativa a diferença de consumo pretérito.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação anulatória de fatura de energia elétrica c/c pedido de antecipação de tutela n° 0004760-49.2010.811.0037 que lhe move CRESPANI & SUCOLOTTI-ME, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015 e DECLAROU a inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 10.469,70 (dez mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos da unidade consumidora n. 1738194 do mês de junho de 2010 e reconheço como devido a quantia de R$ 3.609,06 (três mil, seiscentos e nove reais e seis centavos). Condeno a requerida, ainda, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, corrigidos a partir desta data. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC/2015.

Sustenta a apelante que a fundamentação do nobre magistrado revela-se equivocada e exacerbadamente protetiva ao consumidor, quando meramente coloca em dúvida o procedimento de apuração de consumo, nas unidades consumidoras da área de abrangência da concessionária.

Aduz também, que, a empresa apelada discordava do valor de uma fatura de consumo e n]ao de uma fatura eventual, conforme o juízo de piso fundamentou em sua sentença, qual seja, a fatura de consumo de 06/2010.

Assevera que fora realizada vistoria na UC, onde não foram encontradas irregularidades até o ponto de entrega capazes de afastar ou desconstituir os débitos de energia elétrica, não havendo qualquer irregularidade na unidade consumidora em comento, bem como na medição de consumo de energia elétrica desta.

Argumenta que os valores refletem tão-somente o que foi efetivamente consumido pela recorrida e se encontrava registrado pelo equipamento de medição instalado em seu imóvel.

Alega a apelante no que tange a suspensão de energia elétrica, que é um direito garantido legalmente à concessionária, nos termos do art. 6, §3o, II da Lei 8.987/95, ante o inadimplemento da fatura de consumo.

Aduz ainda que, a concessionaria está respeitando todas as normas incidentes na espécie, bem como não pratica qualquer ato contrário à ordem jurídica, eis que a suspensão por inadimplência tarifária é autorizada pela legislação; portanto, deve ser reformada a r. sentença, para que seja afastada a condenação imposta à recorrente.

Prequestiona a violação aos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do CC; e, artigos 374, 405, 490, 466, 523, todos do CPC.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja totalmente reformada a r. sentença, com o afastamento, ou, redução do valor da condenação a título de danos morais para patamares mais razoáveis em função do caso concreto e das normas incidentais na espécie; requer também, que seja alterada a data da incidência da correção monetária e dos juros moratórios para a data da decisão definitiva, qual seja, do presente acordão.

Por fim, em ambas as hipóteses de reforma total ou parcial da sentença, pugna pela reversão ou adequação do ônus sucumbencial, bem como da verba honorária.

Sem contrarrazões. (Id.

19277457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação anulatória de fatura de energia elétrica c/c pedido de antecipação de tutela n° 0004760-49.2010.811.0037 que lhe move CRESPANI & SUCOLOTTI-ME, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015 e DECLAROU a inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 10.469,70 (dez mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos da unidade consumidora n. 1738194 do mês de junho de 2010 e reconheço como devido a quantia de R$ 3.609,06 (três mil, seiscentos e nove reais e seis centavos). Condeno a requerida, ainda, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, corrigidos a partir desta data. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC/2015.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; houve preparo (id.19277453); desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O que se discute nos
presentes autos é a responsabilidade da apelante pelo corte de energia elétrica referente à unidade consumidora n. 1738194, do mês de junho, no valor de R$ 10.469,70 (dez mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), sem prévia notificação.

Pois bem. O que se verifica no caso, é a falha na prestação do serviço, que acarreta ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos causados, independentemente de culpa, na forma preconizada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo a parte ora apelante comprovado a ocorrência de nenhuma das excludentes previstas no § 3o do mesmo artigo, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

A norma permite que a concessionária proceda à revisão do faturamento de energia elétrica, caso constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto.

Não obstante, a apuração das diferenças eventualmente devidas deve observar o princípio do contraditório, primeiro por se tratar de garantia constitucional tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos (CF, art. 5°, LV), segundo porque a fraude e a má-fé não se presumem.

Compulsando os autos não foi possível verificar a ocorrência da avaliação técnica do equipamento de medição, muito menos a comunicação ao consumidor sobre a sua realização. Sequer é possível identificar se ou quando o medidor foi substituído.

Dessa forma, a apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que tenha realizado a perícia técnica, nos termos dos dispositivos normativos supracitados, ou ainda notificou a apelante acerta dos procedimentos investigatórios a serem realizados, o que configura cerceamento de defesa.

Assim, não há como imputar ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, inclusive, por ser necessária a comprovação de que houve efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação, o que, via de regra, é demonstrada se após a regularização há registro de consumo superior.

Ainda, restou evidenciado pelas faturas anteriores anexadas aos autos, que o consumo de energia elétrica da apelada manteve-se estável de R$ 3.000 à R$ 4.000,00 tanto em meses anteriores quantos nos anos de 2009 a 2010; ou seja, em total discrepância com a fatura cobrada em questão.

Assim, a documentação arrolada aos autos milita em favor da Autora, posto que corrobora suas alegações.

Ressalte-se que a Ré, ora Apelante, não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse que a apuração do consumo foi feita corretamente, tampouco que após a emissão da segunda fatura relativa ao consumo do mês de junho/2009 foi constatada, através de vistoria, que a primeira apuração havia sido correta. Ora, a Apelante não trouxe aos autos cópia da vistoria, que supostamente teria comprovado que não havia erro de leitura no faturamento do mês em discussão.

Desta feita, considerando-se todo o conjunto probatório trazido aos autos, não há como dar guarida à pretensão da ora apelante, tendo o i. magistrado de primeiro grau julgado com acerto, aplicando com precisão o direito ao caso concreto.

Destarte, uma vez realizado cálculo de fatura emitida a título de acerto de faturamento de forma indevida, sem a observância de procedimento administrativo regular previsto na legislação pertinente ao assunto, e sem o atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa é a decretação da nulidade de sua cobrança.

Inclusive, já me posicionei nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CEMIG - FATURA ENVIADA A TÍTULO DE ACERTO DE FATURAMENTO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO - PROVA UNILATERAL - REVISÃO DE FATURAMENTO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - SENTENÇA MANTIDA. Realizado cálculo de fatura enviada a título de acerto de faturamento de forma incorreta, sem a observância de procedimento administrativo regular e sem o atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa é a decretação da nulidade de sua cobrança. (TJMG; Apelação Cível n° 1.0024.13.250127-1/001; 2a Câmara Cível; Relator: Des. Afrânio Vilela; julgamento em 02/09/2014, publicação da súmula em 15/09/2014)

Forçoso concluir que a autora tem o direito de ser indenizada, uma vez que realmente houve uma falta cometida pela ré, que é prestadora de um serviço público essencial, causando contrariedade, desconforto perante terceiros, irritação, atingindo, sobremaneira, os direitos da personalidade, lesão ao patrimônio imaterial da parte autora.

De tais perturbações nas relações psíquicas cabe indenização por dano moral, na forma assegurada pelo art. 5o, X, da CF, e também pelos artigos 186 e 927, ambos do CC.

Assim sendo, restando caracterizado o ato ilícito praticado pelo apelante recorrente, uma vez que diante a falha na prestação de serviço, negligenciou diante da ilegitimidade da cobrança, eis que não aponta o laudo de verificação metrológica se a avaria no equipamento foi realmente ocasionada pela usuária, com o corte abrupto da energia, o que diante do ilícito, impõe-se o dever de indenizar.

Patente que o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e o resultado danoso já configurado.

A propósito:

“DANO MORAL. COMPRA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO. FALTA DE AMPARO JURÍDICO MATERIAL. ILICITUDE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DO DANO. CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. - Se houve o cancelamento da venda efetivada, ilícita se torna a cobrança do valor e a negativação. - A administradora de cartão de crédito responde pela negativação efetivada em nome do devedor, por dívida inexistente. - A simples inscrição em cadastro de proteção ao crédito realizada sem amparo jurídico material, enseja indenização moral. - A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento ilícito da vítima e com fulcro nas especificidades de cada caso. - Preliminar rejeitada. - Primeira apelação não provida. - Segunda apelação provida. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.12.002056-2/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2016, publicação da súmula em 05/08/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DA COMPRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A LOJA VIRTUAL E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS EFETUADAS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - MANUTENÇÃO. - O fornecedor de produtos e serviços e a instituição financeira respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. - Tendo havido o cancelamento da compra pelo autor junto à empresa fornecedora de produtos, cabe a esta comunicar à instituição financeira tal operação para o fim de que sejam suspensas as cobranças efetuadas no cartão de crédito. - Todavia, tendo em vista que o autor procedeu corretamente o cancelamento da compra a tempo e modo, não se pode a ele atribuir a cobrança das parcelas faltantes, como quer entender a instituição financeira. - Tendo sido declarada inexistente a dívida, cabe à instituição financeira cobrar da empresa fornecedora de produtos os valores relativos às duas parcelas faltantes, tendo em vista que esta ultima recebeu do banco o valor integral relativo à compra. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.13.004062-0/001, Relator (a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2016, publicação da súmula em 25/11/2016).

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TERCEIRO QUE CONTRATA SERVIÇO DA OPERADORA EM NOME DE OUTREM - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DEVERIA TER SE UTILIZADO DO DEVER DE CAUTELA - INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. O débito da conta telefônica que motivou a negativação do nome do Apelado, de fato, decorreu de débito contraído por terceira pessoa, que se utilizou de seus documentos para a instalação da linha.

Não há, porém, como atribuir ao indigitado fraudador à culpa exclusiva dos danos sofridos pelo Apelado, já que aquele só logrou êxito na fraude perpetrada, em razão da falta de cuidado e precaução da Apelante no momento da contratação do serviço.

Em atendimento ao duplo caráter (compensatório e punitivo) do valor da indenização por dano moral, e não se esquecendo que essa não pode significar enriquecimento indevido ao ofendido, tenho que o valor arbitrado, R$12.000,00 (doze mil reais), se afigura justo e consentâneo com a própria Jurisprudência pátria, não merecendo nenhum reparo.”
(
RAC n. 67758/2007, 2a C. Cív., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.07.2008 - grifei)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que
“cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

Diante dos danos morais suportados, entendeu o MM. Juiz
a quo
ser o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável para tal fim.

Mister destacar que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor arbitrado atende aos objetivos a que se presta e não enseja o enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFONICA – AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1- O elemento crucial para entabular o negócio, qual seja, a vontade da parte titular, é desprezado pela prestadora de serviço de telefonia, pois não se tem notícia de mecanismo que comprove ter a recorrida, autorizado a habilitação da linha. 2- No respectivo caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC. 3-Assim, levando em conta as particularidades do caso e respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4-Os juros de mora, nos termos da súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso. (Ap 102710/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, publicado no DJE 31/08/2015)

Desta forma, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que verificado o dano moral suportado pela apelada e, por isso imperiosa sua manutenção.

No tocante aos juros moratórios e correção monetária estabelecidos no ato sentencial, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MORTE DO PACIENTE. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 5. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 512.919/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 20, § 3o, DO CPC. 1. A recusa a cobertura de tratamento é causa de fixação de indenização por danos morais. 2. 'A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento' (Súmula n. 362/STJ). 3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados no percentual variável de 10% a 20% do valor da condenação, devendo ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, conforme dispõe o art. 20, § 3o, 'a', 'b' e 'c', do CPC. 4. Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no AREsp n. 502.172/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 23/10/2015.)

Como alhures mencionado, não merece guarida a tese aduzida, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020